Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-26.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012710-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (APELANTE), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SUNOR/SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
INFRAÇÃO AMBIENTAL
–

INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória (STJ,
AgInt
do RMS 65504 SC 2021/0014561-5).

2
–
In
casu
, inexistem documentos comprobatórios (à alçada do que permite a instrução do rito processual do mandado de segurança) capazes de suprir a produção de prova, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, visando demonstrar as nulidades por ela sustentadas em sua peça inicial.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
p
or
Marcos
Spiering

contra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o mandando de seguranç
a n
º 10
12710-26.2023.8.11.0041
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

“2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

2.4. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por

Marcos
Spiering
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de Normas, Procedimentos administrativos e Autos de Infração - SUNOR/SEMA/MT
,
objetivando a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20055051, assim como a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa e demais cadastros de inadimplentes, bem como da exigibilidade do crédito ambiental.

O
Apelante
sustent
a que, em
razão
das provas pré-constituídas existentes nos autos, deve ser reformada a r. sentença, sendo reconhecida a desnecessidade de dilação probatória no presente caso, estando ele apto para julgamento.

Aduz que
todas as provas pré-constituídas demonstram o direito líquido e certo do Apelante, tratando-se, pois, de fatos
incontroversos
.

Pleiteou,
assim
,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
e determinada a anulação do Auto de Infração de n. 20055051. Requereu, subsidiariamente, a anulação das autuações previstas nos artigos 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural) e 79 (descumprir desembargo) do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O Estado de Mato Grosso
apresentou

contrarraz
õ
es

(Id.

192800195
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso de apelação manejado,
para que a sentença proferida seja mantida em sua integralidade

(Id.
203352183)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal (Id.
192832683
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

recurso de
apelação cível interposto por
Marcos
Spiering
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandando de segurança nº 10
12710-26.2023.8.11.0041
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT,
foi autuado em 10/02/2020 (Auto de Infração n. 20033051), por praticar suposta infração administrativa ambiental consistente em impedir regeneração natural, descumprir embargo e exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização.

Argumenta que adquiriu a propriedade rural denominada “Fazenda Rancho Fundo” em 2017, onde já era desenvolvida a atividade agrícola desde 2015, não tendo conhecimento da existência de Termo de Embargo sob o n. 121.431, lavrado em desfavor de proprietário anterior.

Por meio da decisão administrativa n. 1.941/SGPA/SEMA/2022, o órgão ambiental decidiu pela homologação parcial do auto de infração n. 20033051 de 10.2.2020, aplicando ao Impetrante uma multa administrativa no valor de R$1.435.777,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais).

Todavia, sustenta que o Processo Administrativo n. 621.28/2020 estaria eivado de nulidades, devendo, portanto, ser anulado.

Entendeu o Juízo
a quo
pelo
julgamento sem resolução de mérito do feito
, ensejando o presente recurso pelo Impetrante.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece acolhimento, pois ausentes as conjunturas fático-jurídicas que assistem razão ao Apelante.

Conforme consignado na
sentença
combatida,
o Impetrante/Apelante

não logrou
em
demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação
- ao menos da
instrução
processual com abertura ao contraditório
.

Em atenção aos autos, consta
a insurgência do Impetrante quanto
à
sua alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do Processo Administrativo n. 62.128/2020, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração n. 20033051, por praticar suposta infração administrativa ambiental consistente em
“impedir regeneração natural, descumprir embargo e exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização”
, em razão do Termo de Embargo ter sido lavrado em nome de terceiro.

Consubstancia o entendimento de direito líquido e certo ao argumento de que não existiram quaisquer notificações ao Impetrante quanto à existência do Termo de Embargo n. 121432, razão pela qual o Auto de Infração n. 20055051 seria nulo, “por ausência de comunicação/conhecimento por parte do autuado de que aquela área estaria sob impeditivo de fruição
”
.

Nada obstante, a via eleita exige como pressuposto que o Impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, comprovável de plano por documento inequívoco.

Na hipótese, fez-se ausente, de fato, a prova pré-constituída acerca da
ausência de comunicação quanto ao termo de embargo relatado,
tampouco em relação à suposta nulidade de todo procedimento administrativo instaurado em face do Apelante.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DESMATAMENTO 511,33 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL RECONHECIMENDO DE NULIDADE - PRAZO RAZOÁVEL PARA EXERCICIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÁLISE COM O MÉRITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEMONSTRADOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
[...]
Ação Mandamental que, inadvertidamente, adentrou ao mérito administrativo, ao efetuar valoração de conjunto probatório contido no procedimento administrativo.
3. A ação mandamental não se revela como meio juridicamente adequado à reapreciação do material probatório colhido no decorrer do processo investigatório que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública. [...] 4 –
No caso dos autos, não resta caracterizada a violação a direito líquido e certo da Impetrante/Apelante no curso do Processo Administrativo Disciplinar. Ao judiciário cabe analisar as formalidades legais e não o mérito da decisão administrativo, devendo a Impetrante demonstrar o prejuízo em relação às alegadas irregularidades/ilegalidades.
” (
Ap
14611/2017, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2018,
Publicado
no DJE 06/04/2018)
.
As
alegações para a pretensão de ver declarada a nulidade do auto de infração, do processo administrativo, da decisão administrativa dependem de dilação probatória, não permitida na estreita via do mandado de segurança.
(...)” (
Ap
95532/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016,
Publicado
no DJE 11/04/2016)
.
5. Apelo provido para denegar a segurança. Remessa Necessária prejudicada

(N.U 0001302-73.2016.8.11.
0082
,

MARIA
EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018,
Publicado
no DJE 16/07/2018)
[
g.n
].

Dessa feita, entendo que, em que pese a fundamentação aportad
a
pelo Apelante, inexistem documentos comprobatórios
(
à alçada do que permite a instrução do rito processual do mandado de segurança
)
capazes de
suprir a produção de prova, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, visando demonstrar as nulidades por ela sustentadas em sua peça inicial
.

Consoante a interpretação do art. 405 do CPC/2015, laudos, termos de vistoria, relatórios técnicos, autos de infração, certidões, declarações e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica permite, ainda, a inversão do ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Em consonância, n
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o
mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória
(STJ,
AgInt
do RMS 65504 SC 2021/0014561-5)
.

Conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo
(Id. 192800184)
:

“
A inicial vem instruída com os seguintes documentos em destaque: procuração (Id. 114595838); documentos pessoais da parte impetrante (Id. 114595839; cópia do processo administrativo n. 62.128/2020 (Ids. 114600146 e 114600147); escritura de compra e venda do imóvel rural (Id. 114600142); autorização provisória de funcionamento n. 24.479/2019, com validade de 31.12.2020 (Id. 114600143); e recibo de inscrição no SIMCAR n. MT-124.420/2017 (Id. 114600144).

Com efeito, devido às circunstâncias que envolvem a tutela do meio ambiente, em face da ausência cabal de provas dos fatos narrados na inicial, eis que acompanhados de provas produzidas de forma unilateral, não obstante o esforço da parte impetrante, não se encontra demonstrado, de plano, o seu direito líquido e certo, o que demonstra a necessidade de dilação probatória, por meio da produção de provas, não permitida pela via eleita.

Constata-se, portanto, que para fazer jus ao pedido de suspensão dos efeitos do Auto de Infração e dos atos administrativos dele decorrentes, a parte impetrante precisa preencher os requisitos legais, os quais para serem demonstrados necessitam da produção de prova, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, visando demonstrar as nulidades por ela sustentadas em sua peça inicial, o que é incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança.

Há que se ressaltar que, como na via estreita do Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, a impetrante poderá por outras vias jurisdicionais buscar a tutela do seu direito
, conforme lição exarada por CASSIO SCARPINELLA BUENO:

“(...) a ausência de direito líquido e certo é obstativa somente do conhecimento ou da admissibilidade do mandado de segurança, sendo possível que, por outras vias jurisdicionais, o impetrante tutele seu direito (...)”. (Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002 pág. 14)”[g.n].

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
202799655
):

“
Inicialmente, incumbe registrar que cabe ao Magistrado a valoração de provas e, no presente caso, o Juízo de piso não vislumbrou a existência de prova cabal que pudesse alinhar aos pedidos contidos na inicial, a título do remédio constitucional escolhido para o deslinde da demanda.

[...]

Pertinente à atuação dos agentes, na prática de atos, a doutrina administrativa, em sua grande maioria, apresenta o entendimento de que a impugnação da presunção de veracidade dos fatos narrados deverá sempre implicar a imputação do ônus da prova em desfavor do sujeito particular. Para esses autores, caberá sempre ao indivíduo a comprovação da ilegalidade do ato administrativo a que foi submetido.

[...]

No caso dos autos, verifica-se a necessidade de legitimidade do impetrante, o que, de per si, afasta a prosperidade do
Mandamus
, não sendo essa a via eleita
.

Considerando a complexidade dos fatos, nota-se a necessidade de dilação probatória e, portanto, evidencia a escolha errada da via eleita para deslinde da causa, pois, não são admitidas
arguições
incidentais como, por exemplo, negativa de relação jurídica.

[...]

Portanto, tem-se que direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, não comportando comprovação posterior, o que repele as teses avençadas pelo Recorrente
”
.

Por fim,
pontuo que eventual análise dos demais argumentos de
mérito administrativo
arguidos pelo Apelante
, no ensejo de anular as autuações previstas nos artigos 48 e 79 do Decreto Federal nº 6.514/2008
e/ou suspender do Auto de Infração n. 20055051 configurariam verdadeira supressão de instância, eis
que a r. sentença foi prolatada pelo indeferimento da inicial e consequente ex
ti
nção do processo sem resolução do mérito
, a qual se valida pelos próprios fundamentos e pelos
pontos
aqui apresentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024